Tribunal: TJSP
Processo: 1043848-33.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*CONTRATO – Prestação de serviços educacionais – Mensalidades escolares – Trancamento vai completamente contra as razões que levam o aluno a aderir ao aditivo contratual, dado que gera o vencimento imediato de parcelas acumuladas, o que onera excessivamente o consumidor – Abusividade reconhecida – Dano moral configurado - Sentença mantida – Recurso não provido.*